Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número do processo: 0701457-59.2020.8.07.0000 Agravante: AMIR PEDRO DE MELO Agravado: BANCO DO BRASIL S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIR PEDRO DE MELO contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0024285-29.2016.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de JFE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. A decisão agravada indeferiu a liberação do valor proveniente da arrematação das salas comerciais 704 e 705 em favor do agravante e determinou a expedição de alvará em favor do credor hipotecário, Banco do Brasil. O magistrado fundamentou que a hipoteca possui preferência legal sobre a penhora (ID 53923154). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que o credor hipotecário se manteve inerte quanto ao requerimento de habilitação de seu crédito no produto da arrematação dos imóveis. Aduz que a inércia do credor hipotecário é um dos fatores excepcionais de extinção da hipoteca. Sustenta que o credor hipotecário registrou ciência da arrematação em 28/10/2019, todavia, deixou fluir o prazo para a impugnação da arrematação, que encerrou-se em 21/11/2019, vindo se pronunciar nos autos somente em 19/12/2019. Argumenta que o credor hipotecário sequer pediu a habilitação de seu crédito, apenas apresentou planilha de débito que alega não se referir à hipoteca que recai sobre as salas 704 e 705, mas à processo judicial distinto, e que não faria referência alguma aos imóveis em questão. Com isso, pede a concessão da tutela recursal, para impedir a liberação dos valores provenientes das referidas alienações e, no mérito, a reforma da decisão para declarar extinta a hipoteca, afastando o direito de preferência, liberando-os em favor do recorrente (ID 13845650). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 13845653), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferida na ação de conhecimento, na qual foi rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando a ré a restituição dos valores recebidos da do ora exequente (id 35506803 dos autos de origem). Na hasta realizada em 17/10/2019 foram arrematadas as salas comerciais 705 e 706, situadas na Avenida Pau Brasil, Edifício Le Quartier, Águas Claras/DF, que haviam sido penhoradas nos autos de origem (IDs 47579512 e 47981276). Ocorre que sobre as referidas salas (matrícula 309109 e 309110) já constava a hipoteca gravada em favor do Banco do Brasil S.A., que foi intimado para apresentar a planilha de cálculo do débito hipotecário em 12/12/2019 (ID 51999370). Nesse descortino, é relevante destacar que, nos termos do artigo 1.419, “Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”. Com isso, o credor hipotecário possui direito de preferência ao recebimento do crédito auferido com a venda do bem penhorado. No mesmo sentido, colaciona-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRODUTO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL INSUFICIENTE À COBERTURA DO SALDO DEVIDO AO CREDOR HIPOTECÁRIO. REVOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. VIABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA 308/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ato constritivo não está sujeito à imutabilidade absoluta e pode ser desconstituído se observada a sua inutilidade à satisfação do crédito executado, a sua desproporcionalidade, ou, ainda, se localizados outros bens de maior liquidez, promovendo-se, neste último caso, a substituição do ato constritivo. Exegese dos arts. 835 e 836, todos do CPC. 2. Isso porque, nos termos do art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. 3. A par de tal quadro, se verificado que o valor de arrematação do imóvel sequer tem o condão da saldar a importância devida ao credor hipotecário, em atenção ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), a revogação da arrematação, com subsequente desconstituição do ato constritivo, é medida adequada, razão pela qual não há falar em reforma da decisão agravada. 4. Em arremate, não há falar em aplicação, à hipótese, do enunciado n. 308 da Súmula do c. STJ. Isso porque, na esteira da interpretação dada pelo próprio STJ acerca do referido enunciado, "a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado" (REsp 1576164/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Na espécie, a exequente não é adquirente do imóvel objeto da penhora. O imóvel penhorado sequer se confunde com aquele que integrou o objeto do contrato cuja extinção foi declarada na fase de conhecimento. Dessa forma, eventual alienação de imóvel objeto de garantia real de hipoteca deve observar a preferência do credor hipotecário. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (07197605820198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2020). “PROCESSO CIVIL. PENHORA. ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. OPONIBILIDADE. GARANTIA. SÚMULA 308. STJ. INAPLICÁVEL. NOTIFICAÇÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. NECESSIDADE. 1. É possível promover a penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil. 2. Desnecessária a formação de litisconsórcio passivo entre o executado e o credor hipotecário, uma vez que os nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil e artigo 1.501 do Código Civil se exige, apenas, a notificação do credor hipotecário acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial do imóvel a ele dado em garantia. 3. O entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da edição da súmula no 308 não se aplica à hipótese debatida nos autos, uma vez que se restringe aos casos que subsiste a hipoteca lançada sobre o imóvel adquirido diretamente da construtora, através de promessa de compra e venda de bem recém edificado, de modo a evitar o enriquecimento indevido da edificadora e do agente financeiro em desfavor do adquirente, consumidor, que quita o preço exigido pela aquisição do referido ativo. 4. Quando o credor hipotecário não integra a demanda originária, a adjudicação do imóvel a ele oferecido como garantia depende de sua notificação para fins de exercer seus direitos de preferência e sequela, nos termos do artigo 1.419 do Código Civil. 5. A extinção da garantia hipotecária, na hipótese de adjudicação do imóvel por parte alheia ao contrato em que se instituiu a referida garantia, ocorre apenas nos casos de inércia do credor hipotecário, depois de devidamente notificado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07058636020198070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 13/8/2019). Ao contrário do que alega a agravante, o credor hipotecário não se manteve inerte quanto à arrematação pois pediu a juntada da planilha de cálculo atualizada do débito na petição de ID 52740768 dos autos de origem. Todavia, a planilha anexada pelo Banco do Brasil, de fato, se refere ao processo 0705507-96, e não ao crédito que deu origem à hipoteca das lojas 704 e 705. Sem o valor atualizado da obrigação que deu origem à hipoteca, resta impossível verificar o valor a ser levantado pelo credor hipotecário, havendo, inclusive, o risco de emissão de alvará em montante superior ao crédito. Assim, apesar de persistir o direito de preferência do credor hipotecário, assiste parcial razão ao recorrente no que se refere à necessidade de se obstar o levantamento do valor depositado pelo arrematante. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator